Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo com julgamento do mérito (ID 221247035). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 68773718). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou acordo, bem como extinguiu o cumprimento de sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006